Tribunal: TJMT
Processo: 1017564-60.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017564-60.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KAUANE STEFANIE BARBOSA RODRIGUES - CPF: 050.003.011-10 (ADVOGADO), KAUANE STEFANIE BARBOSA RODRIGUES - CPF: 050.003.011-10 (IMPETRANTE), JOSIANE DA SILVA MIGUEL - CPF: 031.723.441-26 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATRO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MENDONCA FELIPE DA SILVA - CPF: 098.445.866-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: KAUANE STEFANIE BARBOSA RODRIGUES, JOSIANE DA SILVA MIGUEL

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DAS IMPETRANTES – NOMEAÇÃO AO CARGO – CANDIDATAS CLASSIFICADAS EM 9º E 10º LUGARES NO CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA – CARGOS DE ANALISTA E TÉCNICO JUDICIÁRIOS – PROVIMENTO AOS CARGOS – CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311/STF – REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 784 – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO QUE NÃO SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM DENEGADA.

O Supremo Tribunal Federal, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311, julgado em sede de repercussão geral (Tema 784), sedimentou entendimento de que
“
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 2. A ausência de nomeação do candidato nessas circunstâncias configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração”
.

No caso dos autos, as impetrantes foram classificadas, em cadastro de reserva, na 9ª e 10ª posição para os cargos de Analista e Técnico Judiciários, na Comarca de Paranaíta.

Em se tratando de aprovação em cadastro de reserva, somente, nos casos de preterição imotivada e arbitrária, surge o direito à nomeação para os candidatos aprovados fora das vagas do edital. Situação que não se assemelha a este caso, pois o indeferimento da nomeação da impetrante foi devidamente fundamentado pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

Assim, a pretensão das impetrantes, que têm expectativa de direito, não se convola em direto subjetivo a atingir o patamar de direito líquido e certo a ser combatido pela via do
mandamus
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1017564-60.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: KAUANE STEFANIE BARBOSA RODRIGUES, JOSIANE DA SILVA MIGUEL

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Kauane Stefanie Barbosa Rodrigues e Josiane da Silva Miguel contra ato ilegal da Presidente do Tribunal de Justiça consubstanciado no não chamamento das candidatas, classificadas em 9º e 10º lugar, respectivamente, para o concurso público referente ao Edital n. 22/2015/GSPC, com o fito de prover cargos de Analista e Técnico Judiciários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Afirmam que a Portaria n. 518/2020 suspendeu o prazo de validade do concurso público, alterada em parte pela Portaria n. 786/2020 e, posteriormente, pela Portaria n. 439/2001-PRES, com efeitos a partir de 20 de março de 2020 até 31 de dezembro de 2021.

Sustentam que acompanhando a ordem de provimento dos aprovados para o cargo de Técnico Judiciário na Comarca de Paranaíta (para onde se inscreveram), verificaram que foram chamados 3 (três) candidatos, embora o Edital tenha disponibilizado apenas 1 (uma) vaga para o cargo de Técnico Judiciário, com a possibilidade de convocação à critério da Administração.

Afiançam que, em consulta no Portal Transparência do Tribunal de Justiça, constataram que há um cargo de Técnico Judiciário na Comarca de Paranaíta, preenchido pelo servidor Alacir Antônio da Cas, de forma irregular (a título precário) e, outro, ocupado por Shusiene Tassinari Machado, servidora efetiva, movimentada internamente para a Comarca de Várzea Grande, em caráter temporário, enquanto estiver no exercício do cargo comissionado ou função de confiança.

Nesse sentido, asseguram que o preenchimento do cargo de técnico judiciário se deu por mera designação de um servidor à critério da Administração.

Registram que Josiane da Silva Miguel
“requereu administrativamente a revisão do ato administrativo, obtendo a negativa, conforme decisão anexa aos presentes autos”
e, na oportunidade, em maio de 2021, em consulta à Coordenadoria de Recursos Humanos,
“foi informada que a Comarca de Paranaíta possui 2 (dois) cargos vagos para o cargo de técnico judiciário”
. Logo após, em julho de 2021, em nova consulta, verificaram que apenas um servidor aprovado no concurso público para a Comarca de Paranaíta foi nomeado.

Portanto, tendo em vista o déficit de servidores para àquela Comarca, requerem a concessão da ordem liminar,
inaudita altera pars
, para que seja determinada a nomeação e posse das candidatas, em razão do preenchimento dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

No mérito, pugnam pela concessão da ordem, confirmando em definitivo a liminar.

Pretendem a concessão da gratuidade da justiça.

A liminar foi indeferida (Id.: 105248481).

A autoridade coatora prestou as informações, manifestando-se pela denegação da ordem mandamental (Id.: 109260474).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança (Id.: 117915993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: KAUANE STEFANIE BARBOSA RODRIGUES, JOSIANE DA SILVA MIGUEL

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

Ao apreciar a liminar,
indeferi
o pleito das impetrantes.

De tal modo, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, e a fim de evitar tautologia, transcrevo a decisão liminar, ratificando-a por seus próprios fundamentos:

“O enfoque do
mandamos
é a concessão de ordem liminar para determinar a nomeação e posse das impetrantes no cargo Técnico Judiciário na Comarca de Paranaíta, em razão de terem sido classificadas em 9º e 10º lugares e, pelo fato de a Comarca atualmente dispor de 2 (duas) vagas a ser preenchidas.

Verifica-se dos autos e do Edital n. 22/2015/GSCPT-MT que para o cargo de Técnico Judiciário, em ampla concorrência, para a Comarca de Paranaíta, foi disponibilizado 1 (vaga).

Como é cediço, a investidura em cargo público depende de prévia aprovação em concurso público, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

Todavia, a Administração Pública não fica obrigada a efetuar a nomeação do aprovado no cargo ou emprego público, pois o respectivo provimento deste se dará de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, observada, contudo, a ordem de classificação dos candidatos, bem como o prazo de validade do concurso.

A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311, em sede de repercussão geral – Tema 784 –, desenvolveu-se no sentido de que a mera expectativa de direito somente se convola em direito líquido e certo quando houver a preterição arbitrária e imotivada da Administração.

Nesse sentido:

“Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

2. A
ausência de nomeação do candidato nessas circunstâncias configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme assentado no julgamento da questão de ordem do RE 837.311 (Tema 784)”
(RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).

Logo, as hipóteses de surgimento do direito à nomeação ocorrem:
i)
quando a aprovação houver ocorrido dentro do número de vagas oferecido pelo Edital;
ii)
quando houver preterição por ausência de observância da ordem de classificação ou;
iii)
quando efetivamente forem oferecidas novas vagas ou aberto novo concurso no prazo de validade do certame e, nesta hipótese, verificar se houve a preterição de candidatos aprovados de forma arbitrária e imotivada.

Em igual sentido, manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. CONVOCAÇÃO PARA EXAMES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

2. A convocação do candidato para a realização de exames pré-admissionais não implica sua preterição de modo a ensejar direito subjetivo à nomeação. Precedentes.

3. Hipótese em que o candidato foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.

4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RMS 44.647/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 15/02/2019) (grifei).

Confira-se ainda:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO RESERVA. SURGIMENTO DE VAGAS NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.

1. Os candidatos aprovados, porém classificados em cadastro reserva, não possuem, em regra, direito líquido e certo à nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de vigência do concurso, caso em que o preenchimento está sujeito ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade por parte da Administração, salvo se houver preterição arbitrária e imotivada, o que não se demonstrou no caso concreto. Precedentes do STJ e do STF.

2. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt nos EDcl no RMS 61.574/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei).

Repise-se que, na hipótese
dos autos, a despeito de as impetrantes terem sido classificadas em 9º e 10º lugares para o cargo de Técnico Judiciário
para a Comarca de Paranaíta,
ausente qualquer demonstração da necessidade/interesse da Administração Pública em prover, neste momento, o respectivo cargo, pois, como bem registraram as impetrantes
a Portaria n. 518/2020 suspendeu o prazo de validade do concurso público, alterada em parte pela Portaria n. 786/2020 e, posteriormente, pela Portaria n. 439/2001-PRES, com efeitos a partir de 20 de março de 2020 até 31 de dezembro de 2021.

Anoto, inclusive, que a informação trazida de que há um cargo de Técnico Judiciário preenchido pelo servidor Alacir Antônio da Cas, de forma irregular (a título precatório) e, outro, ocupado por Shusiene Tassinari Machado, servidora efetiva, movimentada internamente para a Comarca de Várzea Grande, em caráter temporário, enquanto estiver no exercício do cargo comissionado ou função de confiança, não faz surgir o direito subjetivo que possa ofertar-lhes, ao menos, nessa análise perfunctória, investidura ao cargo.

Em razão de tais premissas, inexistindo a demonstração, em sede de cognição sumária, de quaisquer das situações ensejadoras da convolação da expectativa de direito da impetrante em direito subjetivo à nomeação no cargo público respectivo,
INDEFIRO
a liminar perquirida (...)”

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a segurança e ratifico os termos da liminar.

Sem custas, face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sem honorários, consoante as Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022